Tribunal: TJMT
Processo: 1013295-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013295-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), ERNESTO GOMES FERREIRA - CPF: 078.478.151-68 (AGRAVANTE), MAGALY ALMEIDA FERREIRA - CPF: 055.221.091-90 (AGRAVANTE), YURI BRUNO DOS SANTOS - CPF: 046.568.461-04 (AGRAVANTE), FRYTZ STRACK BISNETO - CPF: 016.528.191-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
¬ REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC AUSENTES – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, na ação de reintegração de posse incumbe ao autor provar, a sua posse, o esbulho praticado pelo Réu, a data do ato de agressão à posse, bem como a perda da posse.

Havendo documentos hábeis a comprovar que o Autor não preenche todos os requisitos exigidos no artigo 561 do CPC, não há que se falar em concessão de tutela de urgência para reintegração de posse. Audiência de justificação imperativa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013295-12.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ernesto Gomes Ferreira, Magaly Almeida Ferreira e Yuri Bruno dos Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.o 1000183-74.2020.8.11.0032, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado por
Frytz Strack Bisneto.

Em suas razões, os Agravantes alegam que o primeiro Recorrente (Ernesto) é possuidor do imóvel
sub judice
desde o ano de 1995, no qual habitam os demais Recorrentes e também o seu neto (nascido em 10/07/2019).

Ressaltam que a 2.a e o 3.o Agravantes não dispõem de outro lugar para se abrigar e, devido à escassez de trabalho, sobrevivem com os frutos extraídos da plantação de mandioca e banana no fundo imóvel, assim como da ajuda de familiares e amigos próximos.

Asseveram a inexistência de contrato de compra e venda sobre o imóvel.

Aduzem que as afirmações lançadas pelo Autor/Agravado são inverídicas, estão ancoradas em documentos produzidos de forma unilateral e sem o reconhecimento de firma das assinaturas neles lançadas. Logo, sem força probatória.

Ressaltam que, na verdade, o primeiro Agravante (Ernesto) é quem vem sofrendo ameaça em sua posse por meio de ato ilegal praticado por terceira pessoa a mando do Agravado, situações estas devidamente comunicadas à autoridade policial em 01/7/2019 e 30/09/2019.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada e, de conseguinte, determinar a manutenção da 2.a e do 3.o Agravantes no imóvel até o julgamento final da ação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 48120467).

Contrarrazões sob o Id. 50181488.

Eis o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Fritz Strack Bisneto
ingressou com
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor de
Ernesto Gomes Ferreira,
alegando

exercer a posse mansa e pacífica do imóvel localizado na Rua São Sebastião c/ Rua Nova Esperança, Quadra 14, Bairro Alto, na cidade de Rosário Oeste/MT.

Na peça de ingresso, afirmou que, em 30/06/2019, sua propriedade foi invadida pelo Requerido e que embora tenha tentado resolver a questão extrajudicialmente, não obteve êxito.

Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para que seja reintegrado na posse do imóvel
.

O Juiz da causa deferiu o pleito de urgência, nos seguintes termos:

[...]Com isto, tenho que restam preenchidos todos os requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar, no sentido de conceder à parte autora, “inaudita altera parts”, o direito à reintegração da sua posse sobre o imóvel devidamente caracterizado na peça inicial.

Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente Frytz Strack Bisneto e determino a sua reintegração ao imóvel urbano descrito e caracterizado na inicial, bem como PROÍBO a parte requerida de praticar atos que atentem contra a posse da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de resistência da parte Requerida ao cumprimento da liminar, sem prejuízo da adoção de outras medidas tendentes ao efetivo cumprimento desta decisão.

Autorizo, desde logo, caso seja necessário, força policial para o cumprimento do mandado.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso pelo Requerido
Ernesto Gomes Ferreira e, também, por Magaly Almeida Ferreira e Yuri Bruno dos Santos (terceiros interessados)
, objetivando a sua reforma
.

De proêmio, impende salientar que este Recurso se restringe ao acerto ou desacerto, da decisão combatida, notadamente no que se refere à presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração na posse.

Conforme é cediço, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a sua posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, sabe-se que a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Nesse compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

De acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de outro norte, pode ser conceituada como “
todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício."
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.a ed., p. 1425).

No caso, verifica-se que há elementos robustos que comprovam a posse dos
Agravantes
sobre a área em litígio.

Pelo que se extrai das faturas de energia elétrica anexadas no Id. 47362468, a Recorrente
Magaly Almeida Ferreira
é titular da unidade consumidora instalada no imóvel
sub judice
e utiliza-se dos serviços prestados pela Concessionaria de Serviços Públicos desde o ano de 2019.

Pela fatura de energia elétrica encartada no Id. 50181491, ressai que a titularidade da unidade consumidora foi transferida ao Agravante
Ernesto Gomes Ferreira,
genitor da Recorrente Magaly Almeida Ferreira, no mês de julho/2020.

Ademais, diante das fotos colacionadas nos Ids. 47358996 até 47362459, constata-se que a posse do imóvel é exercida pelos Agravantes, inclusive, por meio de plantação de banana, dentre outros cultivos.

De outro lado, a Escritura Pública Declaratória de Posse de Imóvel Urbano, Declaração de Confinante, Certidão Negativa de Débitos e Certidão de Valor Venal, apresentados pelo Autor, ora Agravado, na ação principal,
não
constitui documento hábil para comprovar, nesta fase inicial da demanda, a sua posse, sendo necessária a instrução do processo com a produção de outros elementos que demonstrem, de maneira segura, quem é realmente o possuidor do imóvel e exerce sobre ele todos os atributos da posse.

Nessa toada, é temerária e prematura a desocupação da área pelos Agravantes/Requeridos da forma como imposta pela decisão objurgada, devendo ser feita a audiência de justificação prévia.

A propósito, trago à colação:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15.

2. Nas ações que visam a reintegração de posse, a discussão acerca da propriedade do imóvel resta descabida, sendo dispensável a sua comprovação.

3. A designação de audiência de justificação, no caso de indeferimento da liminar de reintegração possessória, é necessária, conforme preconiza o art. 562, caput, do CPC. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000200723195001. Relator Otávio Portes. Julgado em 16/09/2020. Publicado em 17/09/2020) (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. JUÍZO SUMÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561/CPC NÃO PREENCHIDOS.
TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE EM TESE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR ANOS. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300/CPC. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.
1. A concessão de liminar nas ações possessórias trata-se de medida provisória, que independe de cognição completa, não se exigindo prova plena e indiscutível, uma vez que não se está a apreciar se o esbulhador/turbador tem ou não melhor direito sobre a coisa, mas apenas se há posse anterior e o (a) esbulho/turbação praticado (a) pelo réu ocorreu a menos de ano e dia.

2. Não se desincumbindo a parte autora da comprovação do efetivo exercício do poder de fato sobre a coisa, não é possível a concessão da proteção possessória pretendida em sede liminar, ante a exegese do art. 561/CPC.

3. Ainda que seja admissível a proteção possessória por via da tutela provisória, não é cabível sua concessão quando não se identifica qualquer urgência quando a própria parte autora reconhece encontrar-se a requerida há anos no local, só passando a se insurgir com relação à essa posse cerca de oito anos após do encerramento do uma parceria entre as partes, especialmente quando respectivo instrumento dessa relação jurídica sequer é juntada com a inicial.

4. Agravo de Instrumento à que se dá provimento.
(TJPR. Agravo n.o 0015564-71.2018.8.16.0000. Relator Juiz Francisco Carlos Jorge. Julgado em 10/10/2019. Publicado em 15/10/2019).

Ausentes os requisitos autorizadores para a reintegração da parte Autora, ora Agravada, na posse do imóvel, imprescindível a reforma do
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso, reformo a decisão singular e, por conseguinte, indefiro o pedido liminar formulado pelo Agravado na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020